Tribunal: TJBA
Processo: 8108055-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108055-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEAN HEBERT SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA CARREGOSA SOUSA

APELADO: PRINCIPIAPAY EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GEMELLI EICK, ANDRE LUIZ SCHMITZ, GABRIEL ANTONIO GALERA DARAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE RENDA
(INCOME SHARE AGREEMENT – ISA)
. CURSO PROFISSIONALIZANTE. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Negócio Jurídico cumulada com indenização por dano moral e tutela antecipada, ajuizada por estudante em face de instituição de ensino e empresa financiadora, visando à nulidade ou revisão de Contrato de Compartilhamento de Renda (
ISA
), à inexigibilidade de dívida no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e à condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de onerosidade excessiva, publicidade enganosa, violação ao dever de informação e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o contrato de compartilhamento de renda firmado entre as partes padece de onerosidade excessiva apta a ensejar sua revisão ou nulidade; Estabelecer se houve violação ao dever de informação ou prática de publicidade enganosa na oferta do curso; Determinar a existência de cláusulas abusivas no modelo contratual
ISA
; Verificar a configuração de dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre estudante, Instituição de Ensino e Empresa Financiadora caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique inversão automática do ônus da prova.

4.
A inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência comprovada, não dispensando o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
O julgamento antecipado da lide mostra-se adequado quando a controvérsia é eminentemente documental e a prova já constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da causa.

6.
A mera redução posterior do preço do curso no mercado não configura fato extraordinário ou imprevisível apto a caracterizar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, sobretudo em setor sujeito a variações dinâmicas de mercado.

7.
O contrato de
ISA
apresentou de forma clara o valor máximo da obrigação, o percentual de compartilhamento de renda, o prazo contratual e a possibilidade de perdão da dívida, atendendo ao dever de informação previsto no CDC.

8.
As cláusulas que exigem prestação de informações de renda e preveem penalidades pelo descumprimento são inerentes ao modelo de compartilhamento de renda e não se mostram desproporcionais ou abusivas.

9.
A publicidade veiculada, ao apresentar dados genéricos sobre empregabilidade e potencial de ganhos, não configura promessa vinculante de resultado nem publicidade enganosa, ausente garantia expressa de emprego ou remuneração mínima.

10.
Inexistente ato ilícito ou vício de consentimento, não se configura o dever de indenizar, sendo insuficiente a frustração de expectativas ou o mero inadimplemento contratual para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, VIII, 14, 37, § 1º, 51 e 52; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85 e 98, § 3º; CC, arts. 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2176713/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8108055-51.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

JEAN HEBERT SANTOS DE SOUZA
,
sendo
Apeladas

PROVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (PRINCIPIAPAY)
e
RIDU ESCOLA DO FUTURO S.A. (KENZIE)
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos
, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.